Tribunal: TJSP
Processo: 1004796-15.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
LITIGANCIA DE MÁ– FE
– Incidência do inc. II do art. 80 do CPC – Ocorrência – Condenação – Possibilidade:

– É cabível a condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que a parte autora incidiu na hipótese do inc. II do art. 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre as partes e a origem do débito, comportando redução o valor da multa, quando fixado em

Ementa:
LITIGANCIA DE MÁ– FE
– Incidência do inc. II do art. 80 do CPC – Ocorrência – Condenação – Possibilidade:

– É cabível a condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que a parte autora incidiu na hipótese do inc. II do art. 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre as partes e a origem do débito, comportando redução o valor da multa, quando fixado em valor excessivo, bem como afastamento da indenização em favor da parte contraria.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190300
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004796-15.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GEOVANE
APARECIDO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ATIVOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.615 --
Apelação Cível n. 1004796-15.2018.8.26.0704
Apelante: Geovane Aparecido de Souza
Apelado: Ativos S/A
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional do Butantã
Juiz de Direito: Alberto Gigin Villela
Disponibilização da sentença: 06/09/2019
LITIGANCIA DE MÁ FE
Incidência do inc. II do art. 80 do CPC
Ocorrência

Condenação Possibilidade:
É cabível a condenação por litigância de má-fé quando restar
configurado que a parte autora incidiu na hipótese do inc. II do art.
80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre as
partes e a origem do débito, comportando redução o valor da
multa, quando fixado em valor excessivo, bem como afastamento
da indenização em favor da parte contraria.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação tirado da
respeitável sentença a fls. 170, que homologou a renúncia do direito em
que se funda a ação declaratória c.c. indenizatória ajuizada por Geovane
Aparecido de Souza contra Ativos S/A, extinguindo o processo com
resolução do mérito com fulcro no art. 487, inc. III, c”, do Código de
Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado
da causa e condenando o autor, em razão da litigância de má-fé, ao
pagamento de multa fixada em 10% do valor atualizado da causa, e ainda
de indenização em favor da ré, fixada em 20% do valor da causa, ficando
revogada a tutela de urgência a ele concedida. Foi também determinada a
expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Corregedoria Geral de Justiça.
O autor apela alegando a necessidade de
afastamento da pena por litigância de má-fé, por não ter alterado
dolosamente a verdade dos fatos para atingir objetivo ilegal, nem ter
procedido de modo temerário ou resistido ao andamento processual. Alega
não ter sido cabalmente demonstrada a litigância de má-fé, pois entende
não ter negado a relação jurídica com a apelada, limitando-se a postular a
inexigibilidade do débito, não tendo sido praticado nenhum ato que
pudesse ser enquadrado no art. 80 do Código de Processo Civil.
Reafirma não ter concordado com a dívida
que lhe foi atribuída e que não pôde ter seu acesso ao Poder Judiciário
negado. Entende que o exercício do direito de ação ou de defesa, com
argumentos pertinentes, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé,
sendo necessária a demonstração de deslealdade processual e de prejuízo
pela parte contrária. Defende também o afastamento da indenização
devida à apelada, fixada em 20% do valor da causa, pois não há
comprovação de prejuízo por ela sofrido.
Requer o provimento do recurso, a fim de
afastar a multa e a indenização impostas, ou, caso assim não se entenda,
reduzir as indenizações, bem como cancelar a expedição de ofícios ao
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas da Corregedoria Geral de
Justiça, diante da inexistência de qualquer irregularidade.
Em resposta, a apelada requer seja negado
provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça, e fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, (1.012,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
“caput”, do Código de Processo Civil).
É o relatório.
I. Geovane Aparecido de Souza ajuizou ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória contra Ativos
S/A, aduzindo ter a ré lançado seu nome irregularmente em cadastro de
proteção ao crédito, e pleiteando a declaração da inexistência desses
débitos, a exclusão de seu nome do cadastro desabonador e a condenação
da ré a indenizá-lo pelo dano moral causado.
Contestada a ação e juntados diversos
documentos comprobatórios da existência dos débitos (fls. 52/54,
117/124 e 148/157), o autor manifestou-se no sentido da renúncia ao
direito em que se funda a ação (fls. 168).
Da r. sentença homologatória da renúncia,
mas ainda assim impondo ao autor multa e indenização por litigância de
má-fé, o autor apelou. E seu recurso comporta provimento, apenas em
parte.
A celebração do contrato, pelo autor, foi
bem comprovada, pela juntada dos documentos a fls. 52/54, 117/124 e
148/157, referentes aos contratos que ensejaram os apontamentos
questionados pelo autor crédito direto ao consumidor, cheque especial e
cartão de crédito, celebrados com o Banco do Brasil S/A e cedidos à
apelada (fls. 48).
O autor, em seu recurso, alega não ter agido
de má-fé. Todavia, seu pedido de afastamento da pena por litigância de má-
fé não pode ser acolhido, à medida que afirmou desconhecer os débitos
que lhe foram imputados pela ré (fls. 04).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Assim,
era
mesmo
de
rigor
o
enquadramento do autor como litigante de má-fé, com fulcro no art. 80,
inc. II, do Código de Processo Civil, pois o autor altera a verdade dos fatos,
quando, após contratar com o Banco do Brasil S/A, que cedeu os débitos
ao apelado, tudo comprovado de forma cabal, deduz pedido indenizatório
por dano moral destituído de fundamento.
Assim, a multa não deve ser afastada, pois
correta sua imposição, diante da prática de litigância de má-fé pelo autor,
ora apelante.
Todavia, há que se reconhecer o excesso do
valor fixado pelo juízo “a quo”, em 10% do valor da causa. Embora seja
possível a fixação de multa em valor de até 10 vezes o salário mínimo,
quando o valor da causa for irrisório ou inestimável (art. 81, § 2o, do
Código de Processo Civil), no caso, é possível a fixação da multa em valor
inferior, dentro dos patamares do art. 81, “caput”, do diploma processual.
Assim, o autor, ora apelante, deve pagar
multa fixada em 1,1% do valor atualizado da causa em favor da parte
contrária, o que será suficiente a reparar o dano processual causado ao
réu, ora apelado, e terá a efeito de desencorajar esse comportamento,
considerada a situação financeira do apelante.
Ademais, mostra-se desnecessária, no caso
concreto, a fixação de indenização em favor da parte contrária. De fato,
embora a rigor não seja necessária a comprovação do prejuízo suportado
pela parte em favor de quem se fixa a indenização por litigância de má-fé,
no caso, a imposição da multa já é suficiente para obter o efeito de
desencorajar esse comportamento, considerada a situação financeira do
apelante.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Assim, a pena pela litigância de má-fé ficará
restrita à multa, bem imposta pelo juízo “a quo” e ora reduzida para o
patamar de 1,1% do valor da causa, afastada a indenização.
Ressalte-se que o provimento do recurso,
apenas para essa finalidade, não implica alteração de repartição dos ônus
da sucumbência e nem mesmo a fixação de honorários recursais, com
fulcro no art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso, a fim de afastar a indenização por
litigância de má-fé imposta ao apelante, mantida a multa fixada com
fulcro nos arts. 80 c.c. 81, ambos do Código de Processo Civil, que,
todavia, fica reduzida para 1,1% do valor atualizado da causa.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --